Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.
3 – Distinção. O embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
4 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Ausência de dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acórdão foi julgado conforme determinado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, como previsto no art. 169, § 1o da CF.
5 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Incorporação nos vencimentos. Impossibilidade. A Lei Distrital 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF para diversos cargos, trazendo reajustes escalonados para implantação nos meses de setembro dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, prevendo, ainda, a redução progressiva do percentual da GATA até a sua extinção em setembro/2015 (art. 2o). A mesma norma assegurou a irredutibilidade de salário, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI (art. 5o). Não há previsão, no entanto, de incorporação dos valores percebidos à título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico. No caso, as fichas financeiras demonstram que a servidora, após a implantação do último reajuste (setembro/2014), continuou recebendo a gratificação de 30% sobre o vencimento, de acordo com a disposição contida no art. 2o inciso II, da norma de regência, assegurando, assim, a manutenção nominal da remuneração. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, assim como impede a efetivação dos demais reflexos financeiros que resultaria da extinção da gratificação. Por conseguinte, a autora não tem direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.008/2012 e à incorporação da GATA à remuneração. Questão já discutida no julgamento anterior.
6 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7 – Recursos conhecidos, mas não providos.

V